Tribunal: TJDFT
Processo: 0736151-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736151-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: OLGA DE JESUS RIBEIRO DE SIQUEIRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. IAC N° 1 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. 1. Conforme já decidido pelo STJ ao julgar o REsp n° 1.604.412/SC (IAC n° 1), é de observância obrigatória (CPC, art. 947, § 3°), mesmo nas hipóteses em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, a intimação prévia do exequente para exercer o contraditório. O entendimento, aliás, encontra amparo no art. 921, § 5o do CPC, segundo o qual o juiz reconhecerá a prescrição no curso do processo, depois de ouvidas as partes. 2. Evidencia-se error in procedendo e violação ao devido processo legal quando o Magistrado reconhece, de ofício, a consumação do prazo da prescrição intercorrente, sem assegurar ao exequente o oportuno exercício do contraditório. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que reconheceu o transcurso do prazo prescricional, consumado em 12/6/2022 (ID n° 40696195). 2. Nas razões de ID n° 40696190, o agravante afirma, em síntese, que o prazo da prescrição intercorrente só flui em decorrência da inércia do credor e é imprescindível a intimação prévia do credor para que se manifeste sobre o possível transcurso do prazo, conforme entendimento firmado no STJ ao julgar o Resp n° 1.604.412/SC (IAC n° 1). 3. Salienta que não transcorreu o prazo de 3 anos após o término do prazo de suspensão do feito. 4. Pede o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da demanda originária. 5. Preparo comprovado (ID n° 40696196 e ID n° 40696197). 6. A agravada não apresentou contrarrazões (ID n° 42907071). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V do CPC. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 10. O agravante sustenta que não ficou inerte na condução do feito e que não transcorreu o prazo de 3 anos, após o fim do período em que o processo esteve suspenso, inexistindo justificativa para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Alega, ainda, que deveria ter sido intimado para se manifestar sobre a possível prescrição. 11. Conforme já decidido pelo STJ ao julgar o Resp n° 1.604.412/SC (IAC n° 1): “RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)” [grifo na transcrição] 12. O precedente é vinculante, nos termos do art. 947, § 3° do CPC, e é claro no sentido de que, mesmo nas hipóteses em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício, é necessária a intimação prévia do exequente para exercer o contraditório. O entendimento, aliás, encontra amparo no art. 921, § 5o do CPC, segundo o qual o juiz reconhecerá a prescrição no curso do processo, depois de ouvidas as partes. 13. De acordo com entendimento desta 8a Turma Cível: “É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução”. (Acórdão 1600982, 07054812920178070003, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 26/7/2022, publicado no PJe de 10/8/2022, sem página cadastrada.) 14. O processo foi suspenso pelo prazo anual em 31/10/2017 (ID n° 139093752, autos n° 0000413-55.2016.8.07.0010). 15. O termo inicial é o dia em que se encerrou o período de suspensão (31/10/2018). 16. Após indeferir a realização de pesquisas (ID n° 53500992, autos originários) e o pedido de penhora realizado pela agravante/exequente (ID n° 132344959, autos originários), o Magistrado, entendendo pelo cabimento da suspensão do prazo prescricional a partir da vigência da Lei n° 14.010/2020 até 30 de outubro do mesmo ano (Lei n° 14.010/2020, art. 3o), decidiu que o prazo prescricional se consumou em 12/6/2022 (ID n° 139093752, autos originários). 17. Não houve qualquer intimação prévia das partes, sobretudo da credora/exequente para se manifestar sobre o tema e poder alegar eventual fato impeditivo do prazo. 18. Não foi assegurado o oportuno exercício do contraditório, o que viola o disposto no art. 921, § 5o do CPC, bem como a tese vinculante do IAC n° 1 do STJ (CPC, art. 947, § 3°). 19. Precedentes deste Tribunal: Ac. 1317966 e Ac. 1227181. 20. Diante do error in procedendo e, para preservar o devido processo legal, a decisão agravada deve ser cassada, restabelecendo o prosseguimento do feito executivo. DISPOSITIVO 21. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a decisão de ID n° 139093752 dos autos n° 0000413-55.2016.8.07.0010, restabelecendo o regular prosseguimento do feito. 22. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 26. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO